Tribunal: TJDFT
Processo: 0729593-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0729593-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDES &amp; SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, FABIANO JOSE FERNANDES AGRAVADO: MICROSOFT INFORMATICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FERNANDES &amp; SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS e FABIANO JOSE FERNANDES contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra a MICROSOFT INFORMATICA LTDA, suspendeu os efeitos de decisão pretérita que havia concedido a antecipação de tutela para determinar que a ré concedesse aos autores as “chaves de acesso do perfil de administrador (admin@ferandesesilva.onmicrosoft.com) para acesso à Plataforma Azure, com restauração de documentos eventualmente excluídos”, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00]. O “decisum” consignou, ainda, a necessidade do polo passivo da presente ação ser integrado pela ex-sócia da sociedade autora, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para que esta providencie “a citação de todos que devam ser litisconsortes, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 115, parágrafo único, do CPC”, e assinalou que, tratando-se de litisconsórcio passivo, "o prazo para a parte ré MICROSOFT apresentar contestação ocorre nos termos do art. 231, § 1o, do CPC”. Em suas razões (ID 49257257), a sociedade agravante relata, como causa petendi remota, ter sua ex-sócia sequestrado e excluído os meios de recuperação das contas de e-mail da sociedade, as quais armazenam documentos de comprovação de prestações de serviços e dotados de sigilo fiscal e bancário dos clientes, motivo pelo qual foi ajuizada ação de dissolução parcial da sociedade, n. 0721383-52.2022.8.07.0001, na qual foi deferida tutela provisória de urgência cautelar para determinar que a ex-sócia fosse afastada da sociedade e disponibilizasse os documentos e acessos aos arquivos armazenados. Contudo, a determinação judicial de devolução dos documentos permanece descumprida pela ex-sócia por mais de ano, razão pela qual foi ajuizada a presente ação em face da MICROSOFT com o escopo de restabelecer o domínio das contas da sociedade ao seu titular. No presente feito, afirma ter transcorrido in albis o prazo para cumprimento do comando judicial que, na decisão de antecipação da tutela com previsão de astreintes, determinou à MICROSOFT conceder à parte autora as chaves de acesso às contas da sociedade, de modo que estaria caracterizada a revelia da ora agravada e consolidado o limite máximo da multa cominada. No entanto, sobrevindo a sentença nos autos da ação de dissolução parcial da sociedade, que excluiu a ex-sócia da sociedade, foi proferida a decisão ora impugnada, que suspendeu a decisão antecipatória que havia determinado à MICROSOFT conceder à sociedade o acesso às contas de sua titularidade. Nesse ponto, alega que a decisão agravada viola o art. 1012, § 1o, V, do CPC, na medida em que a sentença confirmatória da tutela provisória que afastou a ex-sócia da sociedade não é dotada de efeito suspensivo, de modo que a ex-sócia não poderia ser mantida no controle da rede corporativa de sociedade da qual foi excluída em detrimento do sócio remanescente. Sustenta ser insubsistente o alegado risco de exclusão de documentos pelo sócio remanescente da sociedade e aponta violação ao princípio dispositivo e ao art. 115, I, do CPC, argumentando que o presente caso não reclama prolação de decisão uniforme em face dos litisconsortes, visto versar a demanda apenas sobre relação de consumo entre a sociedade agravante e a fornecedora da rede corporativa agravada. No mais, aduz que a determinação de nova citação da MICROSOFT, ré revel, importa violação ao art. 344 do CPC. Afirma residir a probabilidade do direito na prova da contratação dos serviços de armazenagem de dados fornecidos pela agravada, ponderando que o perigo de dano irreparável resulta do óbice ao acesso a documentos indispensáveis à sua defesa em processo judicial no qual a prestação de seus serviços é questionada por cliente em ação de cobrança de vultoso valor. Requer, assim, a tutela de urgência recursal para que seja restabelecida a tutela antecipada, de modo a determinar, com majoração da multa diária, que a agravada lhe conceda as chaves de acesso à conta de e-mail discriminada nos autos, com a restauração de documentos eventualmente excluídos. Pugna, ainda, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar a extinção do processo sem resolução do mérito, até o julgamento do mérito recursal. No mérito, requer o provimento do agravo para: “(I) confirmando a tutela de urgente recursal, determinar à Agravada que providencie a concessão, aos Agravantes, a chaves de acesso do perfil de administrador (ADMIN@FERANDESESILVA.ONMICROSOFT.COM), para acesso à Plataforma Azure, com restauração de documentos eventualmente excluídos, majorando-se a multa diária imposta; (II) haja vista a inexistência de litisconsórcio unitário da Agravada com a ex-sócia e a ausência de vícios da citação da Agravada, o afastamento da determinação de citação da ex-sócia, com o regular prosseguimento da demanda apenas em face da Ré, ora Agravada, mantendo-se sua regular situação de revelia”. Preparo recolhido (IDs 49258330 e 49258331). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, e no concernente ao postulado acesso imediato às contas virtuais de titularidade da recorrente, vislumbro presentes os elementos cumulativos que evidenciam a probabilidade recursal do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à parte agravante. Eis o teor da decisão agravada, in verbis: “Converto o julgamento em diligência. Sobreveio sentença nos autos do processo no 0721383-52.2022.8.07.0001, em trâmite perante este juízo, julgando procedente o pedido para determinar a exclusão da ré SARA RODRIGUES DA SILVA da sociedade FERNANDES SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, ressalvada posterior apuração de haveres. No caso de dissolução parcial da sociedade, a data da resolução da sociedade por exclusão judicial do sócio será a do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade, nos termos do art. 605, inciso IV, do CPC. A sentença proferida nos autos no 0721383-52.2022.8.07.0001, não transitou em julgado, inclusive pendente pronunciamento sobre embargos de declaração. Considerando a alta litigiosidade da concessão de chaves de acesso ao perfil de administrador da plataforma virtual de armazenagem dos dados da sociedade e tendo em vista que não dissolvida em definitivo a sociedade, tenho que o julgamento dos pedidos iniciais depende da citação da ex-sócia, Sara Rodrigues da Silva Fernandes, sob pena do provimento judicial ser nulo, por falta de integração do contraditório. Além de não ter operado os efeitos definitivos da dissolução da sociedade, o armazenamento de dados discutidos nos autos tem natureza jurídica de patrimônio virtual da sociedade e poderá constituir ferramenta para instruir futura apuração de haveres e prestação de contas pela ex-sócia, fase subsequente à dissolução parcial em sentido estrito. Em especial, considerando o teor constante no e-mail id. 157444469, que a Sra. Sara informa que efetuou o cancelamento dos acessos para evitar exclusão de documentos por parte do sócio remanescente, ora segundo autor, referente à auditoria e investigações. Faculto ao autor promover a citação da ex-sócia, pois ainda não transitada em julgado a sentença de dissolução parcial da sociedade, tampouco apurado os haveres, de modo que a determinação de retirada do MFA do APP smartphone da ex-sócia, com exclusão definitiva do acesso ao patrimônio virtual da sociedade, sem exercício do contraditório, pode macular de nulidade o provimento judicial, nos termos do art. 115, inciso I, do CPC. Suspendo os efeitos da Decisão de id. 158038463, no capítulo que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, intime-se a ré MICROSOFT via e-mail e AR. Tratando-se de litisconsórcio passivo, o prazo para a parte ré MICROSOFT apresentar contestação ocorre nos termos do art. 231, § 1o, do CPC. Fixo ao autor o prazo de 15 dias para requerer a citação de todos que devam ser litisconsortes, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 115, parágrafo único, do CPC.” A suspensão da decisão agravada que compelia a MICROSOFT a conceder à agravante o acesso às contas virtuais de sua titularidade está centrada na circunstância processual de a exclusão da ex-sócia se operar apenas quando do trânsito em julgado da sentença que julgou procedente a dissolução parcial da sociedade, tendo em vista a relevância que o patrimônio virtual da pessoa jurídica representa para a apuração de haveres da sócia excluída que alegou perigo de exclusão de documentos pelo sócio remanescente. Correto o julgador de origem ao estabelecer o trânsito em julgado da dissolução parcial da sociedade como marco da exclusão de sócio para fins de apuração dos haveres, pois em conformidade ao art. 605, IV, do CPC. O afastamento cautelar da sócia em face das atividades da sociedade não se confunde com a sua exclusão compulsória do quadro societário, razão pela qual não subsiste, para fins de interesse na apuração dos haveres, a tese de eficácia imediata do afastamento cautelar confirmado na sentença. Contudo, além de inconteste a titularidade da sociedade agravante sobre as contas virtuais, de modo a legitimar o seu direito de acesso, é inegável que o interesse jurídico sobre o patrimônio virtual da sociedade para fins de apuração de haveres e prestação de contas não é apenas da ex-sócia, mas também da própria sociedade e de seu sócio remanescente. De igual forma, o risco de supressão de documentos em prejuízo alheio não é exclusivo da ex-sócia, eis que direcionado em face de ambas as partes envolvidas na dissolução litigiosa da sociedade. Além do mais, a informação referente à ação de cobrança, de vultoso valor, ajuizada por cliente em face da sociedade agravante evidencia o perigo de dano irreparável decorrente da indisponibilidade dos documentos necessários à sua defesa em juízo, com possível reflexo inclusive na esfera patrimonial da “ex-sócia” tendo em vista os haveres a serem apurados com base na data de resolução da sociedade (arts. 604, I, 605, IV, e 608, do CPC). Presentes, portanto, a probabilidade do direito vindicado e o risco de dano exigidos cumulativamente para concessão da tutela de urgência recursal. Posta a questão nestes termos, na medida em que a ex-sócia resiste em manter o exclusivo acesso às contas virtuais da pessoa jurídica, impõe-se, para fins de assegurar a isonomia entre os envolvidos, restabelecer a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para compelir a MICROSOFT a conceder à sociedade agravante o imediato acesso às contas virtuais de sua titularidade, com a restauração de documentos eventualmente excluídos. No entanto, a matéria devolvida por meio do presente agravo se limita ao objeto da decisão agravada, isto é, à suspensão dos efeitos da tutela de provisória de urgência deferida na instância a quo, não cabendo, por ora, a apreciação do pedido recursal para majoração das astreintes, pois não submetida ao juízo de origem. De outro lado, a considerar o pedido formulado na inicial para que a MICROSOFT retire o MFA do APP smartphone da ex-sócia, entende-se, ao menos em sede de análise perfunctória própria do momento atual, inexistir argumento apto a afastar o litisconsórcio passivo reconhecido em face da ex-sócia, pois diretamente atingida pelo referido pedido. Portanto, deve ser mantida a determinação do juízo a quo para citação de todos os litisconsortes, sob pena de extinção do processo, à luz do art. 115, I, do CPC. No mais, esclareça-se que a decisão agravada não determinou nova citação da MICROSOFT que, devidamente citada (ID 161430479 do processo referência), compareceu aos autos de origem para regularizar sua representação processual (ID 165881246 do processo referência). De fato, ao reconhecer a litispendência, a decisão agravada apenas assinalou o início do prazo “para a parte ré MICROSOFT apresentar contestação”, não sendo o caso de revelia. Do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela recursal para restabelecer os efeitos da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência (ID 158038463 do processo referência), até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 27 de julho de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator